Tribunal: TJMT
Processo: 1024788-96.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024788-96.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO - CPF: 009.706.361-48 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos à execução, visando a revisão de cláusulas contratuais e declaração de inexigibilidade do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução, bem como se configurado excesso de execução que justifique a procedência do pedido.
3. Também se discute a validade da sentença de improcedência e o cabimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade de justiça deferida na origem dispensa o preparo recursal, tornando desnecessário o pedido de isenção formulado.
5. A sentença não rejeitou liminarmente os embargos, tendo apreciado os argumentos de mérito.

6. É possível a revisão contratual nos termos do CDC, mas exige-se a demonstração concreta de cláusulas abusivas, o que não ocorreu nos autos, dada a generalidade das alegações do embargante.
7. Nos termos do art. 917, §3º do CPC, é imprescindível a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória de cálculo, sob pena de inviabilizar a análise do alegado excesso de execução – providência igualmente omitida.

8. O contrato bancário questionado foi firmado validamente, inexistindo vícios de vontade ou desequilíbrio comprovado. Não se pode admitir a intervenção judicial sem elementos mínimos que justifiquem a mitigação da força obrigatória do pacto.
9. Não havendo probabilidade de provimento recursal nem risco de dano grave, afasta-se a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução exige a indicação específica das disposições impugnadas e prova do alegado desequilíbrio contratual. 2. Alegações genéricas de abusividade não autorizam a intervenção judicial. 3. A ausência de memória de cálculo e indicação do valor que entende devido impede o reconhecimento de excesso de execução. 4. A gratuidade de justiça deferida em primeiro grau se estende ao segundo grau, dispensando novo pedido ou preparo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §3º, 1.012, §1º, III e §4º; CC, arts. 421, 422 e 157; CDC, arts. 6º, IV e V, 39 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1765062/PR; TJMT, EDcl Cível nº 0058271-29.2017.8.11.0000; TJMT, Apelação nº 0008309-14.2017.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que julgou improcedente os

Embargos à Execução
movidos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
.

Inconformado, o apelante apresentou as razões vistas em ID. 273056878, arguindo, preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No mérito, o embargante sustenta a impossibilidade de rejeição liminar dos embargos, a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, a nulidade da sentença por erro na análise quanto à revisão contratual e a falta de especificação das cláusulas alegadas como abusivas.

Intimado, o Embargante apresentou contrarrazões em ID. 273056882, postulando pelo desprovimento do recurso.

Conforme certidão de ID. 273653376 o processo é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

O apelante postula o recebimento do recurso sem o preparo que seja obrigado a realizar o preparo, alegando que a discussão em tela é a própria concessão da gratuidade, não se exigindo o recolhimento das custas, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa.

Quanto a presente preliminar, observa-se que houve o aproveitamento de tese extraída de outros casos, sem qualquer pertinência com a situação fática dos autos. Com uma mínima leitura do processo, é possível constatar que foi deferido ao Autor o benefício da justiça gratuita, sendo, portanto, desnecessário o recolhimento do preparo para a interposição do recurso.

O benefício da justiça gratuita, uma vez reconhecido,
não exige renovação ou novo deferimento em grau recursal.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame.
2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 3. Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura bis in idem o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário. 5. Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ-MT 00083091420178110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Assim, o pedido formulado pelo apelante para recebimento do recurso sem preparo é
desnecessário,

não comportando conhecimento
.

II.

Nos termos do art. 1.012, §1º, inc. III, do CPC, a sentença que
julga improcedentes os embargos à execução produz efeitos
imediatos após a sua publicação.

O §4º do mesmo dispositivo legal autoriza o relator a
conceder efeito suspensivo
apenas quando demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso
ou quando a
fundamentação for relevante
, havendo
risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ocorre que, no caso, não restou evidenciada a probabilidade de provimento recursal, considerando que os fundamentos da sentença estão em
harmonia com a jurisprudência dominante sobre a matéria
. Ademais, o Apelante não logrou êxito em demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da eficácia imediata da sentença hostilizada.

Desse modo,
não merece deferimento
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO
opôs
Embargos à Execução
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, alegando nulidade do título executivo por existência de cláusulas abusivas, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, inexistência de interesse de agir por não esgotamento das vias extrajudiciais, nulidade da citação e de medidas executivas. Postulou a revisão do contrato e a declaração de inexigibilidade do débito ou reconhecimento de excesso de execução.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa. Sentença contra a qual se mostra inconformado.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se à
possibilidade de revisão das cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário
e à suposta existência de
excesso de execução
, alegações deduzidas em sede de embargos à execução.

I.

Inicialmente, alerto que não prospera as alegações de rejeição liminar dos embargos e impossibilidade de análise do pedido revisional.

Ora, o magistrado singular enfrentou pormenorizadamente os pontos suscitados pelas partes, realizando efetivo exame de mérito, sobre os embargos opostos. Ademais, da leitura da sentença, vê-se que
não houve
, em momento algum,
rejeição prematura ou liminar da demanda.

II.

É pacificado na jurisprudência que os contratos bancários se sujeitam ao Código de Defesa do Consumido, nesse sentido, inclusive, a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No entanto, a aplicação do CDC não autoriza automaticamente a revisão contratual sem que haja demonstração
clara das cláusulas abusivas ou do efetivo desequilíbrio contratual.

A revisão de cláusulas contratuais, mesmo em sede de embargos à execução, pressupõe a
indicação das cláusulas a serem controvertidas
, bem como
fundamentação suficiente
que justifique a intervenção judicial na relação privada.

Como bem ressaltado pela Corte de origem, o art. 39 do CDC apenas veda as práticas abusivas que exijam vantagens manifestamente excessivas do consumidor. Não basta a mera alegação de desvantagem, sendo necessária prova concreta do abuso contratual perpetrado pela instituição financeira.

O mesmo raciocínio se aplica à tese de
lesão contratual prevista no art. 157 do Código Civil
. Para sua configuração, impõe-se a demonstração da existência de fatores como assimetria de poder, exploração de vulnerabilidade e má-fé na relação contratual.

Contudo, analisando os autos, não vislumbro quaisquer elementos que evidenciem exploração de premente necessidade, inexperiência ou manifesta desproporção nas prestações avençadas. O contrato celebrado entre as partes representa o
legítimo exercício da autonomia negocial
, inexistindo qualquer vício de consentimento ou abuso contratual a justificar sua revisão judicial
.

Vejo ainda que a sentença corretamente destacou que o apelante não apontou quais
cláusulas seriam abusivas,
tampouco demonstrou de que modo teriam gerado onerosidade excessiva. A petição inicial dos embargos se limita a alegações genéricas sobre supostos abusos, sem identificação das disposições impugnadas ou dos reflexos econômicos alegados.

Conforme consolidado na Súmula 381 do STJ:
““Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. SÚMULA N . 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 381/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. No caso, para acolher a tese de que todas as ilicitudes do contrato foram devidamente comprovadas pela perícia, seria necessário reexaminar as provas dos autos, medida inviável na presente via. 3
. A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ). Precedentes.
4 . Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IVdo § 2º do mesmo dispositivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp: 1765062 PR 2020/0248487-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) Destaquei

Como bem consignado na sentença recorrida, o embargante não apontou de forma específica quais cláusulas contratuais que deveriam ser revistas, se limitando a alegações genéricas de abusividade e onerosidade excessiva. Esse comportamento inviabiliza o exercício da revisão judicial pretendida, haja vista a impossibilidade de o magistrado atuar como
“revisor geral”
do contrato.

III.

Ainda, acrescento o fato de o Apelante
não
ter declarado o
valor que entendia devido
, tampouco apresentado
memória de cálculo

nos termos do que preceitua o
art. 917, §3° do CPC
. Essa omissão processual também constitui óbice ao reconhecimento da suposta existência de excesso de execução, como bem destacou o juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, § 3º, DO NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão . 2
. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. 3 . Ou seja, os embargos à execução, fundados em excesso de execução, devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado de memória de cálculo
."
(TJ-MT - ED: 00582712920178110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/04/2018) Destaquei

Registro, por relevante, que o Poder Judiciário não pode se prestar a promover intervenção indevida nas relações contratuais privadas, sob o pretexto de rever cláusulas que deixaram de agradar a uma das partes após a efetiva celebração do negócio jurídico.

O princípio da força obrigatória dos contratos, consubstanciado na máxima
pacta sunt servanda
, continua a reger as relações negociais no âmbito do Direito Privado, não podendo ser esquecido sem a devida fundamentação. Os contratos, uma vez validamente firmados, convertem-se em verdadeira
“lei entre as partes”
, não podendo ser desconstituídos só pela vontade de um dos contratantes.

Essa diretriz de segurança jurídica apenas pode ser excepcionada quando
evidenciada a ocorrência de uma das hipóteses legais de revisão ou anulação contratual
, tais como
erro, dolo, coação, simulação, fraude, estado de perigo ou lesão
. Fora dessas situações excepcionais, deve prevalecer o respeito à força obrigatória e à intangibilidade do conteúdo contratual, sob pena de grave violação à autonomia privada e liberdade de contratar.

No caso em análise,
não vislumbro
a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizariam a revisão ou invalidação do contrato firmado entre as partes. O instrumento negocial foi
livremente pactuado
, não havendo alegação ou prova de defeitos de vontade que pudessem viciá-lo.

Em suma, não tendo o embargante apresentado fundamentos jurídicos idôneos e provas suficientes a embasar seu pleito revisional e de declaração de inexigibilidade do débito, deve ser
mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025